Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA NA PORTARIA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Contendo o recurso teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, ou que, caso acolhidas, podem, em tese, ensejar sua reforma ou cassação, conhece-se do recurso manejado, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Tratando-se o endereço dos réus de condomínio edilício, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, §4o, CPC/2015.

3. Comprovada documentalmente a entrega da citação na portaria do prédio onde a recorrente reside; o recebimento do respectivo documento pelo funcionário da portaria responsável pelas correspondências, e a tomada de providências necessárias para dar conhecimento dos fatos aos réus, afasta-se a ocorrência de fato apto a desconstituir a finalidade do ato citatório, que é dar ciência à parte acerca da ação judicial existente.
4. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80 do CPC, situação não verificada no caso em apreço.
5. Apelo conhecido e não provido.